Tribunal: TJDFT
Processo: 0743073-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743073-38.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JEAN BOGAROCH NARDOTO DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB contra a decisão ID origem 250145132, proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento n. 0749415-62.2025.8.07.0001, ajuizada por JEAN BOGAROCH NARDOTO, ora agravado. Não identifiquei, contudo, a juntada da guia do preparo e do comprovante do pagamento. Diante disso, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento quando da interposição do recurso ou efetue o pagamento em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 3 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator